Tribunal: TJMT
Processo: 1008523-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008523-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.403.771-00 (AGRAVANTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – NÃO CABIMENTO – APENADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – FRAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações anteriores por crimes comuns.

Entretanto, tratando-se de condenada reincidente em crime equiparada o hediondo, não há falar em inovação legislativa benéfica, pois a nova redação do art. 112 da LEP, ao prever a fração de 60% de cumprimento da pena para os reincidentes específicos em crimes dessa natureza, não alterou o requisito objetivo previsto anteriormente, que era de 3/5.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Dayane Souza de Oliveira,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0004643-98.2015.8.11.0064 – código 632926, que indeferiu o pedido defensivo e manteve a fração de cumprimento de pena a ser utilizada para a futura progressão de regime em 60%, no que se refere à segunda condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ao se insurgiu contra a citada decisão, a agravante alega, em síntese, que a nova redação da Lei de Execuções Penais seria mais benéfica, pois teria passado a prever que ela teria direito à progressão de regime após o cumprimento de 40% da pena, motivo pelo qual postula a reforma da decisão para que a referida fração seja considerada no cálculo da progressão de regime prisional (Id. 87494451).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 87482999).

Ao realizar o reexame da matéria, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 87482998).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 90361459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia aduzida pela agravante se refere ao percentual a ser adotado no cálculo da sua pena para a concessão de futura progressão de regime prisional em relação à segunda condenação, por crime equiparado a hediondo, ocasião em que a agente já ostentava condenação anterior, por outro delito de tráfico de drogas.

Depreende-se dos autos que a agravante responde a um processo executivo de pena por ter sofrido duas condenações pelo delito de tráfico de drogas, com pena unificada de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de reprimenda pecuniária, conforme se extrai da decisão atacada. Veja-se:

“...Cuida-se de guia de execução penal
unificada
, atinente a recuperanda
DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA
, qualificada, condenada:

(a)
ação penal no 0001470-17.2014.811.0027 – 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006;

(b)
ação penal no 0003836-39.2019.811.0064 – 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006...”
(Id. 87494452, p. 1).

Conforme se extrai do feito, em relação ao segundo crime de tráfico de drogas, o magistrado de origem indeferiu o pleito defensivo que visava a aplicação da fração de 40% de cumprimento da pena para a futura progressão de regime, ao argumento de que a alteração efetuada no art. 112 da LEP, mais benéfica, não se aplica à reeducanda, já que ela sofreu nova condenação pelo mesmo delito de tráfico de drogas, sendo, portanto,
reincidente específica em crime equiparado a hediondo
.

Contra essa conclusão é que se insurge a defesa, aduzindo que a nova redação da Lei de Execuções Penais seria mais benéfica à reeducanda, pois teria passado a prever que ela teria direito à progressão de regime após o cumprimento de 40% da pena.

Sobre a retroatividade da nova redação da Lei de Execuções Penais, ressalto que a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores realmente fixou o entendimento de que, conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para os condenados por crimes hediondos ou equiparados que já
tivessem sofrido condenação anterior por crime comum
. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Percebe-se que a diversidade de possíveis configurações foi cogitada pelo legislador. Porém, nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena foi expressamente fixado no que diz respeito ao réu condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que já possua condenação por crime comum.

A doutrina esclarece que, em situações como a dos autos, realmente deve prevalecer a regra do inciso V do art. 112 da LEP:

“VII – cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo,
na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado
,
não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte
,
hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394, destaquei).

A mesma orientação foi adotada pelo Exmo. Sr. Min. Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recentemente proferida no
Habeas Corpus
n. 588.852/SP:

“A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.210/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de reincidência específica.

Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico,
como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
”

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À
PROGRESSÃO DE REGIME – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – OMISSÃO LEGAL – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM
– 2.

FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO DE 1/5 (OU 20 % - VINTE POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – 3. PROGRESSÃO DE REGIME – CUMPRIMENTO DE

2/5 (OU 40% - QUARENTA POR CENTO). VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1. Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia in malam partem e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal. 2. O segregado foi condenado por delito equiparado a hediondo, razão pela qual se torna inviável, para este crime, exigir fração de cumprimento de pena relativa aos crimes comuns, com fração de 1/5 (ou 20% vinte por cento), por se enquadrar em hipóteses diversas da do agravante. 3. Ante a impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra inserida pelo “Pacote Anticrime”, poderá o apenado progredir de regime desde que cumpra a fração de 2/5 (ou 40% quarenta por cento) de sua pena.”
(Agravo em Execução Penal, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 30.9.2020, destaquei).

Não obstante o entendimento jurisprudencial sobredito, é evidente que o caso em análise não se trata de omissão do legislador, pois a nova redação do art. 112 da LEP trouxe regra expressa que incide no caso da agravante, que é
reincidente em crime equiparado a hediondo
, conforme bem exposto pelo magistrado de primeiro grau:

“...Isto porque, apesar de a Defesa Técnica alegar que nos autos da ação penal no 0001470-17.2014.811.0027 a recuperanda foi beneficiada com a causa de diminuição tipificado no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pode verificar-se dos autos digitalizados – sequência 1.1-, especificamente às fls. 61/62 que, ao analisar o recurso de apelação a concessão de tal privilégio foi
indeferido
nos seguintes termos:
“Incabível, in casu, a concessão do privilegio previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, uma vez que a apelante não preenche um dos requisitos ali estabelecidos, porque as circunstancias do caso concreto demonstram que faz da traficância o seu meio de vida, corroborando o seu envolvimento com atividades criminosas.”

Desta feita, quando condenada nos autos da ação penal no 0003836-39.2019.811.0064 a recuperanda já se tratava de
REINCIDENTE ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO.” (
Id. 87494452).

Assim, tratando-se de reincidente específica em delito equiparado a hediondo, incide no caso o inciso VII do art. 112 da LEP, que determina o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime nos casos em que o
“apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”,

quantum
este que, inclusive, é idêntico ao anteriormente previsto para a hipótese, já que a Lei de Crimes Hediondos previa a fração de 3/5 da pena para a obtenção do referido benefício em casos como o presente.

Sem mais delongas, entendo que, na espécie, faz-se impositiva a manutenção do índice de 60% para o cálculo da progressão de regime prisional, conforme reconhecido pelo magistrado de origem, razão pela qual deve permanecer inalterada a decisão agravada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021